Tribunal: STF
Processo: AI 605492
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças

   obrigatórias. Falta. Agravo regimental improvido. Aplicação da
   súmula 288. É ônus da parte agravante promover a integral e
   oportuna formação do instrumento, sendo vedado posterior
   aditamento que permita a cognição do recurso.